Tribunal: TJMT
Processo: 1012250-27.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012250-27.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0006-35 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ALLISSON MATEUS COSTA SOUZA - CPF: 046.885.781-80 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012250-27.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1012250-27.2021.8.11.0003

Embargante:

Unic Educacional Ltda

Embargado:
Allisson Mateus Costa Souza

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR, COM AS MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012250-27.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1012250-27.2021.8.11.0003

Embargante:

Unic Educacional Ltda

Embargado:
Allisson Mateus Costa Souza

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Unic Educacional Ltda
.

Ação:

Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Renegociação de Dívidas Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 138239245)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial.

Acórdão
(Id. 182428199):
conheceu do recurso interposto pela Unic Educacional Ltda
, e negou-lhe provimento
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 183081655):

a embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões:
defende que não restou omisso r. acórdão em sua fundamentação diante das provas colacionadas aos autos, requer o desprovimento ao embargo de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012250-27.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1012250-27.2021.8.11.0003

Embargante:

Unic Educacional Ltda

Embargado:
Allisson Mateus Costa Souza

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023